Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE.
1. Os embargos de terceiros têm a finalidade de proteger o patrimônio de terceiro que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição judicial de seus bens.
2. Os embargos manejados não se mostram úteis nem adequados para os fins do art. 674 do CPC, haja vista que a penhora determinada pelo d. juízo de primeiro grau não alcançará os créditos pertencentes aos recorrentes, mas, tão somente, e se for o caso, os eventuais créditos que forem destinados ao executado. Patente, portanto, a falta de interesse processual dos embargantes.
3. Recurso desprovido.